Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-02.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-02.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA FAUSTA DE JESUS NUNES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo interno
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A
embargante, na hipótese, alega que a decisão seria omissa ao não considerar a necessidade de comprovação da hipossuficiência para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como que a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade de arcar com as custas seria relativa. A decisão não é omissa. Esclareceu que, por mais que a gratuidade de justiça apenas caiba aos que comprovarem a hipossuficiência de recursos, o Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, quando formulada por pessoa natural. Evidente, portanto, que é o próprio CPC que dispensa a necessidade de comprovação da hipossuficiência em hipóteses como a dos presentes autos. Em igual medida, a decisão não se omitiu quanto ao caráter relativo desta presunção, expressamente afirmando que os elementos acostados aos autos não descaracterizam a afirmativa da embargada de que não teria capacidade de arcar com as custas. Para além disso, a decisão invectivada esclareceu que, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intimação para comprovar a hipossuficiência deveria se dar de modo pessoal, o que não ocorreu na espécie, a acarretar nulidade procedimental. Assim, ainda que acolhidos os argumentos traçados nestes aclaratórios, ainda não seria possível dar provimento ao agravo interno antes apresentado, haja vista que na origem foi cometido error in procedendo quanto à intimação para comprovar a incapacidade financeira. Conclui-se, portanto, que não há no acórdão nenhum dos vícios que autorize o manejo dos embargos de declaração, mas simples intuito de rediscussão da tese fixada na decisão, o que não se pode fazer por esta via. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8001589-02.2024.8.05.0076
, em que figura como embargante
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.